Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada (“teimosinha”).
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de nova diligência a fim de localizar bens em conta bancária do executado/agravado, sem que haja comprovação de mudança em sua situação.
3. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução.
4. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
5. Na hipótese, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (14/7/2023 - ID 165444811, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 27/5/2024 - ID 198166920, autos de origem), a parte agravante não demonstrou alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende.
6. Recurso conhecido e desprovido.